Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. A reincidência, inquéritos policiais e ações penais em curso revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.